Tribunal: STF
Processo: Rcl 59252
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Simone Marques Ferreira Brito em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo nº 0736286-23.2017.8.07.0016, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida no RE nº 837.311-RG/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que participou de certame referente ao preenchimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, esclarecendo, inicialmente, o seguinte (doc. 1, p. 1; grifos nossos):



    “Em um primeiro processo nº 2015.01.1.123388-6 (Doc. 24 – petição inicial, Doc. 15 – decisão interlocutória – e Doc. 26 – sentença) em que impugnou os critérios de correção da prova discursiva, a candidata obteve liminar para prosseguir no certame, desde que aprovada, quando concluiu todas as etapas (conforme Docs. 15 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), até o curso de formação profissional, na Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal, realizado de maio a agosto de 2016 (Doc. 16 – Fotos), constando na relação dos APROVADOS EM CADASTRO RESERVA (Doc. 12 – Edital 82/2016), classificada em 208º. Como obteve sentença desfavorável, ajuizou segunda ação, dentro do prazo de prescrição, que versou sobre matéria fora do edital, controvertendo a mesma etapa. O concurso consistiu em duas etapas: 1ª ETAPA, composta por fases: prova objetiva (1ª fase), prova discursiva (2ª fase), exames biométricos e avaliação médica (4ª fase), prova de capacidade física (5ª fase), sindicância de vida pregressa (6ª fase), prova oral (7ª fase), avaliação psicológica (8ª fase) e prova de títulos (9ª fase). A 2ª ETAPA consistiu em curso de formação profissional.”



    3. Na sequência, ajuizada a nova ação (ato reclamado), afirma que ocorreu a seguinte sequência de fatos (e-doc. 52, p. 4-5; grifos e destaques acrescidos):



    “Por fim, obteve acórdão favorável (doc. 10), transitado em julgado em 22 de setembro de 2021, após edição de precedente vinculante que concluiu pela ilegalidade da questão cobrada pela Banca organizadora, por não estar delimitada no edital; o acórdão faz menção ao julgado, enunciado de súmula 30 da Turma de Uniformização, assim redigido: ‘O tema ‘princípio da justeza ou conformidade constitucional’ exigido no item ‘b’ da ‘questão 1’ da prova subjetiva do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal não está inserido no conteúdo programático do Edital n. 01/2014, o que viola o artigo 9º, inciso III e artigo 10, inciso VII da Lei Distrital 4.949/2012.’ (Acórdão 1339285, 07013464120208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data: 13/5/2021, PJe: 5/7/2021).



    Foi assim que a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal (acórdão – doc. 11) exerceu juízo de retratação e culminou por reverter o julgado desfavorável, para manter a sentença que anulava a questão e impunha a reclassificação (final) no certame, aplicando-se a tese definida, quando a Recorrente foi considerada definitivamente aprovada. 



    Como decorrência do julgamento definitivo da demanda, a parte Recorrente pleiteou a execução do julgado, para exercício do direito de nomeação (tema 784 da repercussão geral), tendo em vista a reclassificação da candidata e demonstração que houve a preterição da posição ocupada (209º). 



    O pedido de cumprimento de sentença foi recebido pela juíza de 1º grau, conforme id. 105661329. Intimada, a Fazenda Pública não opôs embargos à execução. 



    A PGDF determinou à PCDF que procedesse à nomeação. 



    Perante a PCDF, foi instaurado processo administrativo (autos SEI/GDF nº 00020- 00005708/2018-10 – doc. 19) para nomeação da Candidata ao cargo de Delegado de Polícia, conforme se verifica no presente processo judicial ids. nº 113001972 (folha 8), nº 116173570 (folhas 1 a 13).



    (...)



    No entanto, no curso do cumprimento de sentença, a Organizadora (Fundação Universa), em total inovação, suscitou premissas contrárias ao que foi amplamente debatido entre as partes, durante a fase de conhecimento do presente processo, para constar menção desfavorável na 4ª fase da 1ª etapa (exames biométricos e avaliação médica), a despeito desse resultado ter sido reconsiderado na via administrativa quando a Candidata demonstrou que havia decisão judicial que a amparava para entrega extemporânea dos documentos na fase médica (com a concessão de prazo adicional) – já mencionada doc. 5; quando houve, por parte da Banca examinadora, a convocação da candidata às etapas seguintes do certame. 



    A juíza de 1º grau, então, indeferiu o pedido de nomeação ao cargo de Delegado e extinguiu o feito, sob argumento de que ‘neste processo, reconheceu-se a nulidade do item ‘b’ da questão nº 1 do concurso público descrito na inicial (vide sentença ao ID 22651025 e Acórdão nº 1360865 ao ID 103842132). O réu demonstrou que houve a atribuição da pontuação respectiva à autora, mas a parte não logrou aprovação na fase subsequente do certame (ID 116173569). Assim, o julgado proferido neste processo foi cumprido. As fases subsequentes são estranhas a esta demanda e não justificam a suspensão do feito.’”.



    4. Após, informa que interpôs recurso inominado, tendo sido negado provimento ao pedido principal, o que “convalidou” o suposto equívoco inaugurado com as informações prestadas pela organizadora do certame (doc. 58). Os embargos opostos foram rejeitados. A reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado, assim como desprovido o consequente agravo em recurso extraordinário, cuja conclusão foi a de que o acórdão está em consonância com o firmado no Tema RG nº 784.



    5. A reclamante acrescenta que a organizadora do concurso, Fundação Universa, passava por processo de extinção (por ausência de prestação de contas e prova da regularidade de suas atividades); o que de fato ocorreu, com trânsito em julgado dos processos nº 0707100-29.2019.8.07.0001 e nº 0711877-57.2019.8.07.0001, em 13/02/2023 e 29/05/2023, respectivamente.



    6. Requer a procedência da Reclamação para cassar o acórdão reclamado, a fim de que nova decisão seja proferida com observância do paradigma mencionado.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, aponta-se a contrariedade ao paradigma estabelecido no julgamento referente ao Tema RG nº 784. A seguir, transcrevo a respectiva ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 837.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016).



    10. O acórdão da 1ª Turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de recurso inominado, foi assim ementado (e-doc. 49, p. 1-3; grifos nossos):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. RECURSO INOMINADO. ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    (...)



    4. Mérito do Recurso inominado. O objeto do cumprimento de sentença foi o acréscimo de pontuação na nota da recorrente e sua reclassificação, em virtude da anulação da questão 01, item B, da prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com a súmula n. 30, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por sua vez, o recorrido comprovou a satisfação da obrigação em relevo. 



    5. Dessa maneira, na esteira dos limites da coisa julgada, em visceral adstringência com os pedidos da demanda, o cumprimento de sentença, reiterando-se, foi implementado, isto é, anulou-se a referida questão de prova, atribuindo a pontuação correspondente e reclassificando da candidata. Assim, não deve sequer ser conhecido pedido de nomeação, pois estranho ao feito, além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame. Oportuno consignar a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação. 



    6. Outrossim, não há de se falar em suspensão do feito, à míngua de justificativa idônea para tanto, uma vez que já cumprido o objeto do processo, bem como por inexistir premissas fático-jurídicas novas que possam, excepcionalmente, vir a flexibilizar a coisa julgada. 



    7. Por fim, assiste razão à recorrente quanto ao pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento de verba sucumbencial de honorário advocatício. 



    8. Conheço e dou provimento ao agravo interno, para admitir recurso inominado. 



    9. Conheço e dou parcial provimento ao recurso inominado para determinar o regular prosseguimento do feito tão somente em relação à obrigação de pagar, com a determinação de expedição de RPV, nos moldes do art. 13, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.”



    11. Verifico que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pelo Presidente da Turma Recursal com base no art. 1.030, inc. I, al. “a”, e inc. V, do CPC, ante a conformidade da decisão com o Tema RG nº 784, nos seguintes termos (e-doc. 53, p. 5-6; grifos nossos):



    “O recurso extraordinário não merece ser admitido. 



    O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). 



    Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestionadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099, consoante Enunciado nº 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. 



    Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. 



    Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário nº 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    O Acórdão recorrido concluiu tratar-se o pedido de nomeação de ‘pedido estranho ao feito além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame’, bem como ‘a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação’, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar a dita preterição pressupõe à análise de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelo enunciado nº 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. 



    ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e V do CPC.”



    12. Pelos mesmos fundamentos, ao agravo em recurso extraordinário foi negado provimento, como se pode observar dos termos da ementa (e-doc. 56; grifos nossos):



    “PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA ELIMINADA EM FASE INTERNA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 



    2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que ‘tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário nº 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: (...) Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação.. (...) O Acórdão recorrido concluiu tratar-se o pedido de nomeação de ‘pedido estranho ao feito além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame’, bem como ‘a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação’, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar a dita preterição pressupõe à análise de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelo enunciado nº 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.’ 



    3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que no RE 837.311/PI (Tema 784) o STF definiu que a preterição é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante prazo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Afirma que fazia jus a nomeação, pois há direito subjetivo à nomeação diante de suposta ilegalidade havida no certame. Por fim, defende a tese fática de que, ‘não havia possibilidade de que a Autora prosseguisse no certame sem estar aprovada na 4ª fase (antecedente), ao contrário do que defende a combativa Fazenda Pública do Distrito Federal; sem se olvidar, a suposta inaptidão, caso existisse, restou superada pela edição do ato administrativo benéfico de que decorreu efeitos positivos à candidata quando havia uma decisão interlocutória judicial que impunha só fosse convocada às etapas seguintes se estivesse aprovada.’



    4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, a premissa fática trazida pela parte recorrente não é objeto de análise no Apelo Extremo, haja vista revolver análise de fatos, vedado pelo enunciado nº 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. 



    5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.”



    13. Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada assentou não haver direito subjetivo da reclamante à nomeação e posse no cargo público para o qual havia se classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Desse modo, afastou a argumentação de suposta preterição da reclamante.



    14. Evidente que a situação dos autos de origem não se desvia dos parâmetros fixados no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, Tema RG nº 784. Neste caso, não há como reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia.



    15. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 39.813-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral. Candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva. Inexistência de preterição. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido.



    1. O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 51.781-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 13/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 25.930-ED-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 39.819-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifos nossos).



    16. Ademais, a pretensão da reclamante veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório delineado na origem, cuja alteração demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.



    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 31.713-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 18/03/2019; grifos nossos).



    17. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 47.094-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tri